Tribunal: STF
Processo: HC 188218
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Tortura Lopes em favor de Rodrigo Romariz Alves da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 592.358/RJ. 
    O paciente foi preso em flagrante, em 31.3.2020, pela suposta prática dos crimes de resistência e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 329, § 1º, do Código Penal e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003) (evento 3 fl. 1). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva (evento 6).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do agente. Transcrevo, por oportuno, trecho do decreto preventivo:
    ‘Com efeito, estão presentes os indícios de autoria e a prova da existência do crime, facilmente extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares na Delegacia. Trata-se de flagrante autuado em que o custodiado se encontra indiciado pela suposta prática dos crimes do art. 329, §1º, CP e do art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03. No que diz respeito à conversão da prisão em flagrante em preventiva, entende este magistrado que a prisão se mostra necessária e proporcional, data vênia do entendimento defensivo, devendo ser destacado que os fatos imputados ao custodiado são tipificados como crimes graves, notadamente porque policiais estavam passando na rua Monjólos, na comunidade Boogie Oogie, por volta das 12:50h, indo em direção ao batalhão, quando teriam sido alvejados por 03 indivíduos, momento em que tiveram que desembarcar da viatura e reagirem à injusta agressão sofrida. Posteriormente, cessado o tiroteio, os policiais teriam verificado um rastro de sangue no chão e, após segui-lo, teriam encontrado o ora indiciado, que seria um dos autores dos disparos efetuados contra a guarnição, em uma casa abandonada, ferido, portando uma pistola 9mm, com numeração suprimida, um carregador e um rádio transmissor. Veja que a gravidade do delito é evidente, tendo em vista a troca de tiros efetuada com os policiais, em plena via pública e em momento de grande movimentação de pessoas, além do fato do porte de arma de fogo e de seus apetrechos ser combatido diuturnamente pelo Estado, por se depreender que por meio dele tantos outros crimes severos são perpetrados. Com efeito, tudo indica que o restabelecimento da liberdade do custodiado gera ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança’. 
    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas, ao d. Juízo de primeiro grau e à autoridade tida como coatora. 
    Após, abra-se vista dos autos ao d. Ministério Público Federal.”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis como bons antecedentes, família constituída, residência fixa e ocupação informal lícita. Assevera constrangimento ilegal diante da não realização da audiência de custódia. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com a decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, “ ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do agente”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora